Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712982-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Em consulta ao processo de referência 0703490-94.2022.8.07.0018, verifica-se que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do DF proferiu sentença nos autos (ID 35264714) (ID 124650463 do feito de origem), de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 13 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador